Tribunal: TJES
Processo: 5006327-67.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006327-67.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO RIBEIRO DE CASTRO e outros (2)
RECORRIDO: GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. RECURSO DO ESTADO: REMUNERAÇÃO DE MESES TRABALHADOS. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. ART. 373, II, DO CPC. DIREITO AO RECEBIMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA: RESCISÃO ANTECIPADA. DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VÍNCULO PRECÁRIO E
AD NUTUM
. REGISTRO DE CANDIDATURA ELEITORAL. INCOMPATIBILIDADE RECONHECIDA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso Inominado n° 5006327-67.2025.8.08.0011

Recorrentes: LEONARDO RIBEIRO DE CASTRO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorridos: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e LEONARDO RIBEIRO DE CASTRO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Defiro ao recorrente Leonardo Ribeiro de Castro o benefício da gratuidade de justiça, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela parcial procedência dos pedidos autorais, condenando o ente público ao pagamento dos salários e reflexos referentes aos meses de julho e agosto de 2024, período em que houve efetiva prestação de serviços. Lado outro, indeferiu o pedido de nulidade da rescisão contratual e de indenização por danos morais, por considerar lícita a extinção do contrato temporário.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recursos Inominados visando à reforma do julgado.

I. Do Recurso do Estado do Espírito Santo

O Estado do Espírito Santo busca afastar a condenação ao pagamento dos vencimentos dos meses de julho e agosto de 2024, sob a alegação de que não houve prova da prestação do serviço no período.

Contudo, a tese do ente estatal não merece prosperar.

Em sua defesa, o Estado não negou que Leonardo tenha trabalhado nos meses de julho e agosto, tampouco produziu qualquer prova em sentido contrário para desconstituir os contracheques acostados aos autos.

Desta feita, o ora recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do art. 373, II, do CPC.

Logo,
tendo a parte efetivamente trabalhado, tem o direito de receber aquilo que lhe foi descontado pelo Estado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública
.

II. Do Recurso de Leonardo Ribeiro de Castro

O autor, ora recorrente, por sua vez, pleiteia a nulidade do ato de rescisão contratual, com o consequente pagamento dos salários referentes ao período remanescente (setembro a dezembro de 2024) e indenização por danos morais, argumentando não lhe ter sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Todavia, a insurgência não merece guarida.

O recorrente fora contratado em regime de designação temporária, cujo vínculo com a Administração ostenta natureza precária. Por se tratar de contrato temporário, o ente público não precisa observar o contraditório e a ampla defesa antes de encerrar o contrato
ad nutum
, havendo discricionariedade do Poder Público.

No tocante à motivação da cessação antecipada do contrato, esta encontra-se correta.

O desligamento ocorreu em virtude do registro de candidatura do recorrente ao cargo de vereador. Não há compatibilidade entre o exercício de cargo público, ainda que em designação temporária, e o registro de candidatura eleitoral. O afastamento de fato das funções é providência imposta pela legislação para a desincompatibilização.

A esse respeito, trago à colação colaciono os seguintes julgados:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020.
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC. CANDIDATO. VEREADOR. IMPUGNAÇÃO (AIRC). SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO
. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - AFASTADA. DESNECESSIDADE DE EXONERAÇÃO, SENDO SUFICIENTE O AFASTAMENTO DE FATO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS. RECURSO NÃO PROVIDO. REGISTRO DEFERIDO. Preliminar de intempestividade do recurso. Afastada. Incidência do § 3º do art. 58 da Resolução 23609/2019. Mérito.
O agente público que exerce suas funções com base em contrato por tempo determinado com a administração pública insere-se no conceito de servidor público a que se refere o art. 14, § 9º, da CF/88
. Não se aplica ao caso a Súmula nº 54 do TSE por não se tratar de cargo em comissão. Desnecessidade de exoneração.
Afastamento de fato das funções públicas é suficiente para a efetiva desincompatibilização.
Inelegibilidade não verificada. Recurso não provido. Sentença mantida. RRC deferido. (TRE-MG - RE: 0600164-21.2020.6.13.0073 CARLOS CHAGAS - MG 060016421, Relator.: Marcelo Vaz Bueno, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data de Publicação: PSESS-, data 10/11/2020)

ELEIÇÕES 2020.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PRAZO DE TRÊS MESES
. 1. Prova de desincompatibilização, quando esta é exigível, é requisito para deferir registro de candidatura (condição de elegibilidade). 2.
No caso de servidor público, o prazo de desincompatibilização é de três meses, devendo haver a rescisão contratual, quando se tratar de contrato temporário
. 3. Hipótese em que a parte interessada apresentou Termo de Rescisão de Contrato, que comprova o seu afastamento no prazo legal. 4. Recurso provido. (TRE-PE - RE: 0600152-36.2020.6.17.0092 JUCATI - PE 060015236, Relator.: EDILSON PEREIRA NOBRE JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/10/2020, Data de Publicação: PSESS Publicado em Sessão, data 26/10/2020)

Dessa forma,
a cessação do contrato não padece de qualquer nulidade, de modo que a parte não tem direito a receber indenização por danos materiais ou morais
.

III. Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos por ambas as partes e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença vergastada.

Condeno Leonardo Ribeiro de Castro ao pagamento de metade das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Condeno, também, o Estado do Espírito Santo ao pagamento da outra metade dos honorários advocatícios alhures fixados, ficando isento do pagamento das custas processuais por força legal.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)